Tribunal: STF
Processo: ARE 1479798
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA APASOD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL.  PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO. ACESSIBIILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
 1.	O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados.
 2.	A instrução probatória é imprescindível diante da necessidade de verificação da adequação das instalações da agência aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.
 3.	Recurso conhecido e provido.” (Doc. 8, p. 3)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Banco do Nordeste do Brasil S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República. Alega, em síntese, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados e haveria ainda necessidade de autorização expressa do associado para o ajuizamento de ação coletiva, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral (Doc. 10).
APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
A matéria tratada no RE 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública.
Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. 
Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 
2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 
4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 
1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 
2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente